Tribunal: TCU
Processo: 003.966/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 2024000025 e códigoUasg 389359 (Objeto: Trata-se de decisão arbitrária que demandou a rescisão do contrato firmado junto à empresa denunciante, além de um impedimento de contratar no âmbito do SENAI/MS por 05 anos. Além disso, abriram NOVO processo (edital 024/2025) de contratação do mesmo objeto com valor estimado superior ao firmado com a empresa.)

Inteiro teor:
Acórdão 1230/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no contrato 202400/0025 (peça 4), sob a responsabilidade do Senai/MS, cujo objeto é a aquisição por compra única de um Semirreboque de 15m de comprimento por 2,60m de largura, com um avanço lateral, automatizada por sistema hidráulico, porta escada tipo aviônica e porta para acesso PCD, com dois eixos e suspensão pneumática, incluindo instalação de mobiliários e equipamentos para utilização como unidade móvel escolar, para atender as necessidades educacionais do Senai/MS. 2. Considerando que o representante alega a rescisão unilateral do contrato ocorrida por falhas que teriam sido causadas pelo contratante, mas que originaram a aplicação de penalidade severa desproporcional, com descumprimento ao contraditório e à ampla defesa, bem como abertura de novo procedimento licitatório; 3. Considerando que o caso concreto é uma divergência quanto a condução do contrato realizado entre as partes, em especial a decisão unilateral da administração pública de rescindir o contrato, acompanhada da aplicação da penalidade de suspensão do direito de participar de processos de seleção e contratação com o Senai/MS por um período de até cinco anos; 4. Considerando que a celeuma não tem o condão de atrair a competência desta Corte de Contas para a resolução do pleito, devendo o representante valer-se dos meios administrativos, e até judiciais, para ter a sua pretensão atendida, esse é o entendimento dominante nesta Corte de Contas; 5. Considerando que a e jurisprudência dominante do TCU é no sentido de que esta Corte de Contas não é competente para tutelar interesses que sejam estritamente privados, como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou a prolação de provimentos jurisdicionais, reclamados por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo, se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário, conforme se depreende das seguintes decisões: Acórdão 3.273/2013-TCU-Plenário, Relator Ministro André de Carvalho; Acórdão 332/2016-TCU-Plenário , Relator Ministro Bruno Dantas; Acórdão 6352/2019-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Bruno Dantas; Acórdão 1045/2019-TCU-Plenário e 15.044/2018-Primeira Câmara, relatados pelo Ministro Augusto Sherman, entre outros; 6. Considerando que o entendimento desta Corte de Contas é no sentido de que incumbir o TCU da análise dos atos administrativos praticados num processo licitatório, nos quais não se sobressaia o interesse público, tem, na prática, o efeito de transformá-lo em nova instância recursal dos certames instaurados nos diversos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, o que não encontra respaldo no direito pátrio (v.g. Acórdão 8071/2010-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Weder de Oliveira e 2.471/2011-TCU-Segunda Câmara, Relator Ministro-Substituto André de Carvalho); 7. Considerando que o simples fato de o Senai/MS ter aberto procedimento licitatório (peça 11) com valor estimado acima do valor do contrato rescindido, por si só, não se configura irregularidade apta a desencadear intervenção desta Corte de Contas; 8. Considerando que houve pedido por parte do Senai/MS de acesso às peçs sigilosas nos autos; 9. Considerando que apesar de a inicial (peça 1) estar nominada como Denúncia, o processo foi autuado como Representação, tendo em vista que foi proposto por pessoa jurídica/licitante, nos moldes do art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; 10. Considerando que as documentações classificadas como sigilosas pelo representante referem-se tanto a uma pessoa jurídica (peças 1, 2 e 12) quanto a documentações confeccionadas pelo próprio Senai/MS (peças 5, 7 e 8); 11. Considerando que a peça 6 trata de uma sequência de emails em que versa sobre resposta à Notificação Extrajudicial emitida pelo Sesi/MS e há integrantes do Sesi/MS como destinatários, ou seja, não há o que se falar em sigilo no caso; 12. Considerando que a peça 7 trata de recurso administrativo contra decisão de penalidade, dirigida ao próprio Senai/MS. Do mesmo modo, não há o que se falar em sigilo sobre documento cujo destinatário é o próprio órgão representado; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.966/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai No Estado do Mato Grosso do Sul. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Fernanda Chagas de Oliveira (12672/OAB-MS), Mariella Mamede Duarte (12924/OAB-MS) e outros, representando Departamento Regional do Senai No Estado do Mato Grosso do Sul; Maria Karoline Rodrigues Barbosa (17796/OAB-AM), representando Athos Brasil Solucoes Em Unidades Moveis Ltda.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. deferir o pedido formulado pelo Departamento Regional do Senai no Estado do Mato Grosso do Sul (Senai/MS), de solicitação de acesso às peças classificadas como sigilosas dos autos, nos termos do art. 93 da Resolução - TCU 259/2014.